Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711730-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DANYEL LEAL VITOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, além de 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa alegou, exclusivamente, nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu acerca da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ofertada pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do acusado acerca da proposta de ANPP configura nulidade processual apta a invalidar a sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Ministério Público ofertou regularmente proposta de ANPP, mas não logrou êxito em intimar pessoalmente o acusado, após diversas tentativas frustradas de localização em diferentes datas e por diversos meios. 4. A intimação válida do réu somente se concretizou após o oferecimento da denúncia e a apresentação de resposta à acusação, a qual não fez qualquer menção ao ANPP ou à remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público. 5. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal não prospera, pois, inexiste obrigação legal de intimação pessoal, especialmente quando há defensor constituído nos autos, tampouco de renovação da proposta pelo Ministério Público. 6. A proposta de ANPP não constitui direito subjetivo do réu e seu oferecimento depende de oportunidade e conveniência do Ministério Público, ainda que regrada por critérios legais, não se exigindo sua manutenção ou reiteração em momento processual inadequado. 7. A arguição de nulidade foi suscitada tardiamente, após a preclusão da oportunidade processual para tanto, o que impede o seu acolhimento. 8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta nulidade por ausência de intimação pessoal sobre o ANPP quando há defensor constituído e ausência de manifestação tempestiva. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade processual por não ter sido intimado acerca da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mesmo preenchendo todos os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28-A do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Do exame dos autos, constata-se que o Ministério Público ofertou regularmente a proposta de ANPP (ID 69843622), contudo, por diversas tentativas frustradas de localização do acusado, não foi possível concretizar a sua intimação. (...) Por sua vez, a Defensoria Pública, instada a atuar antes da constituição de defensor particular, também declarou não ter conseguido localizar o acusado, conforme registrado no ID 69843642. Além disso, o próprio Ministério Público empreendeu diligências para localização do réu (ID 69843648), tendo inclusive mantido contato com a genitora do acusado, que informou que o filho residia no endereço constante nos autos e se ausentava durante o dia para trabalhar (...) Mesmo após o oferecimento da denúncia, nova tentativa de intimação restou igualmente infrutífera (...) Somente após novo contato do Ministério Público com a genitora do réu, e com o envio de referências e geolocalização (ID 69843662), associadas às diligências empreendidas pelo oficial de justiça, certificadas no ID 69843668, foi possível estabelecer contato com o réu e viabilizar a intimação válida. É relevante destacar que o acusado respondeu ao processo em liberdade, constituiu defensor nos autos e, na apresentação da resposta à acusação (ID 69843665), não formulou qualquer pedido relacionado ao ANPP ou à remessa dos autos à instância superior do Ministério Público. A manifestação sobre o acordo somente se deu posteriormente, quando já recebida a denúncia e designada a audiência de instrução. Durante a audiência, o Ministério Público sustentou a ausência de nulidade, reafirmando que foram adotadas todas as medidas necessárias para localização do acusado, mas que, diante da ausência de manifestação tempestiva, a proposta havia sido retirada. Nesse contexto, verifica-se a preclusão da alegação de nulidade. A justificativa do Ministério Público em audiência para não renovar a proposta de ANPP encontra-se fundamentada e é razoável, não havendo vício que comprometa a regularidade do feito ou justifique a decretação de nulidade do processo e da sentença condenatória” (ID 75369696). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025